Tribunal: TJMT
Processo: 0008486-84.2017.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008486-84.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOICE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.592.691-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), PM COESTER LOPES (ASSISTENTE), PM LEONARDO BENÍCIO DE SOUZA (ASSISTENTE), EONI DE SOUZA LIMA NETO (ASSISTENTE), JOICE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.592.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL) E AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE (ESCONDIDO NO ÓRGÃO GENITAL DA CORRÉ) APTAS A COMPROVAR

A AUTORIA E A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE – CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – SISTEMA DE SEGURANÇA E REVISTA DOS PRESÍDIOS INEFICAZ PARA COIBIR, ABSOLUTAMENTE, A ENTRADA, NO LOCAL, DE ENTORPECENTES OU DEMAIS OBJETOS –
2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06
-

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE –
3.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento extrajudicial da corré e à confissão deduzida pelo apelante sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

-
A
mera prática de
qualquer dos verbos nucleares dispostos no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, basta para a consumação do crime de Tráfico de drogas, não se podendo dizer que a ocultação da droga na genitália da comparsa seja “meio ineficaz” para a execução do delito, mormente porque é de conhecimento geral que, não obstante o empenho da administração pública, o sistema de vigilância dos presídios pátrios não consegue coibir absolutamente, a entrada de drogas e objetos proibidos no recinto.

2.

A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta
a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jefferson Amaral da Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, da Lei 11.3430/06).

Em suas razões, busca ser absolvido, seja por ausência de provas, seja por atipicidade da conduta. Vencido nesta tese, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou a aplicação do privilégio trazido pelo art. 33, § 4º da mesma legislativa (Id. 17433172).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 174554652).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 182597158):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO RECURSAL QUE VISA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL), E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA OU O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - TESES DEFENSIVAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS - Os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, o acusado e a sua parceira como sendo os responsáveis pela droga apreendida, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. Ficou demonstrado, igualmente, que o acusado, recolhido à prisão, solicitou à companheira que esta levasse a droga até o estabelecimento prisional, para que, de uma forma ou se outra, a distribuísse para outros detentos, conduta esta que se amolda perfeitamente às elementares do crime de tráfico de drogas, e que revela, igualmente, a presença da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Do mesmo modo, não se verifica a possibilidade de aplicação do artigo 17 do Código Penal (crime impossível), isso porque, em se tratando de delito formal e permanente, a revista realizada pela polícia penal, previamente a efetiva entrega da droga, não impede a consumação do crime. Também, no concernente a pena aplicada, de se destacar que a reincidência do acusado e o objetivo da conduta praticada (disseminação de drogas no interior de estabelecimento prisional), são fatores suficientes à rejeição da aplicação da causa especial de diminuição da pena (§ 4° do artigo 33 da Lei de Drogas). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 13h10min., do dia 8 de outubro de 2017,
Jeferson Amaral da Silva
(ora apelante) e
Joice Pereira Oliveira,

em unidade de desígnios, tentaram introduzir para interior d
a unidade prisional de Primavera do Leste-MT
, com fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 porção de maconha pesando 80,69 g.

Jeferson Amaral da Silva
(ora apelante) e
Joice Pereira Oliveira
eram conviventes, sendo que ele, à época, recolhido naquele estabelecimento prisional, solicitou a ela que levasse a droga, pois a utilizaria para quitar dívidas que possuía com outros detentos.

Assim,
Joice Pereira Oliveira
ocultou o entorpecente em suas partes íntimas, porém, acabou por ser pega em revista de praxe ao tentar entrar na unidade prisional.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, acerca da qual apenas
Jeferson
recorre buscando: ser absolvido por atipicidade da conduta (crime impossível) ou por ausência de provas; ver sua conduta desclassificada para a do art. 28 da LD; ter aplicada em seu favor e na fração máxima, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade delitiva não foi questionada, sendo, portanto, incontroversa.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da autoria, razão pela qual, é
impossível prover os pleitos

absolutório e desclassificatório
.

Ao ser ouvido em juízo
Jeferson
confessou que pediu à companheira
Joice Pereira de Oliveira
, que levasse a droga para ele no presídio, asseverando que o entorpecente era para seu uso, bem como acrescentando que,
“(...) ela pegou, entrou, mas nem chegou de entrar dentro da cadeia na minhas mãos (...) a dívida eu tinha uns trezentos reais ainda né doutora, pra pagar no dia, aí eu falei vou fazer mais dívida, então eu vou pagar esses trezentos e vou ficar com ele aqui pra me fumar aqui e meus companheiros de cela né, que pedir pra mim né, porque a gente não pode ficar sozinho com as coisas da gente né, eles quer comer e não pode falar que não né doutora nesse lugar (...) fumar junto (...) o mesmo cigarro que eu acendia fumava junto (...)”
(Id 160759156).

Nesse contexto, verifica-se que embora o apelante tente mascarar a finalidade da droga, acaba por deixar evidente que ela seria fornecida por ele aos demais detentos.

Esse raciocínio ganha relevância pelo teor do depoimento extrajudicial de
Joice Pereira Oliveira
(não encontrada para ser ouvida em juízo) noticiado que o esposo (ora apelante) lhe contou que devia R$ 2.000,00 naquele lugar e que, como não tinham dinheiro, precisava que levasse para ele uma porção de maconha. Pontuou que o entorpecente foi entregue em sua casa por uma mulher desconhecida e que, no dia da visita ao presídio, o ocultou em sua vagina, entretanto, no momento da revista o pacote caiu no chão, sendo, portanto, presa em flagrante. (Id 160756966).

Não menos importante, são os depoimentos, deduzidos sob o crivo do contraditório pelo policial penal
Eoni de Souza Lima Neto
e pelo policial militar,
Leonardo Benício de Souza
, esclarecendo que
Joice
foi flagrada ao ingressar no estabelecimento prisional com droga acondicionada em sua parte íntima a qual entregaria ao apelante (Id 160759156).

Dessarte, conquanto a defesa cogite não existirem provas suficientes para alicerçar a condenação, inegável que os depoimentos acima se prestam para tanto, pois o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que agentes prisionais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Considerando a prova testemunhal supracitada a conclusão que se chega é a de que
Jeferson
realmente estava traficando drogas no presídio.

Não elide esse raciocínio a alegação de atipicidade da conduta por crime impossível, pois, em se tratando o Tráfico de drogas, sabidamente de mera conduta, a mera prática de
qualquer dos verbos nucleares dispostos no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, basta para sua consumação, não se podendo dizer a ocultação da droga na genitália da comparsa seja “meio ineficaz” para a execução do delito.

Mormente porque é de conhecimento geral que, não obstante o empenho, o sistema de vigilância dos presídios pátrios não consegue coibir na íntegra, a entrada de drogas e objetos proibidos no recinto.

Em outras palavras, quando a companheira do apelante trouxe droga em sua genitália a fim de te lhe entregar, houve a consumação do crime de Tráfico, pouco importando se o entorpecente chegou a ser repassado para introduzido na cela de
Jeferson
.

Quanto à questão, assim se posiciona esta 3ª Câmara Criminal:

“(...).1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da narcotraficância imputada. 2. Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento. 3. A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de entrega-la ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível. 4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista.” (TJ-MT - APR: 00030603820188110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020).

Em arremate, registro que comprovada a ocorrência do Tráfico de entorpecentes, impossível que se absolva o apelante ou se desclassifique sua conduta para a prevista no art.

28 da Lei 11.343/06, pois, ainda que ele seja usuário (circunstância não comprovada,
in casu
), a coexistência do Tráfico e do Uso é perfeitamente possível.

Aliás, quem usa normalmente trafica em pequenas quantidades e a serviço de traficantes maiores, justamente com o intuito de sustentar seu vício.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

II
–

Por fim, concluo

que t
ambém
não há como prover o pedido de aplicação do Tráfico privilegiado, pois, como sabido, um dos requisitos para a concessão da benesse em questão é a primariedade, ao que o apelante, por ser reincidente, não atende.

Nesse contexto, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). IV -
In casu
, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. (...)”. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

III
-Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
nego

provimento
a este

recurso e mantenho a sentença condenatória
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024